Tribunal: TJDFT
Processo: 0703353-36.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DOLO ANTERIOR DEMONSTRADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de estelionato (art. 171, caput, do CP), fixando a pena em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 12 (doze) dias-multa. A defesa pleiteou absolvição por ausência de dolo ou, subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena quanto ao critério adotado para exasperação da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas são suficientes para a condenação pelo crime de estelionato, considerando a alegação de mero inadimplemento contratual; e (ii) analisar se a fração de 1/8 utilizada na exasperação da pena-base por maus antecedentes deve ser substituída pela fração de 1/6 ou outra mais benéfica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório evidencia que o acusado nunca teve a intenção de prestar o serviço contratado, valendo-se do contrato como artifício para obter vantagem ilícita, o que afasta a tese de simples inadimplemento contratual.
4. A prática reiterada de condutas semelhantes, com antecedentes criminais por estelionato, reforça o dolo específico e caracteriza fraude.
5. Na dosimetria, a fração de 1/8 (um oitavo) aplicada para negativação dos antecedentes é legítima, pois inexiste direito subjetivo do réu a uma fração específica, cabendo ao juiz fixar proporcionalmente a reprimenda conforme as peculiaridades do caso.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.